Tribunal: TCU
Processo: 029.023/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 327/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 577935, função null, que teve como objeto Implantação de 03 (três) núcleos do Programa Segunda Tempo no Município de Canápolis, estado da Bahia, beneficiando 600 (seiscentos) crianças e jovens, matriculadas no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino". (no da TCE no sistema: 1578/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3342/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte (MESP) em desfavor de Hélio José de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 577935, firmado entre o referido ministério e o Município de Canápolis/BA, cujo objeto consiste na "Implantação de 03 (três) núcleos do Programa Segundo Tempo no Município de Canápolis, estado da Bahia, beneficiando 600 (seiscentos) crianças e jovens, matriculados no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino", no valor de R$ 83.290,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 56.857,24. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 29/4/2009 , sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre: (i) o Parecer de Avaliação do Aspecto Técnico 170/2010 (peça 29), constatando diversas irregularidades na prestação de contas do convênio, produzido em 16/8/2010, e a Emissão do Parecer Financeiro 145/2014 - CPREC/CGPCO/DGI/SE/ME (peça 30), apontando irregularidades no acordo em tela, em 6/8/2014; e (ii) entre a Notificação, por meio do Ofício 391/2014/CGPCO/DGI/SE/ME (peça 31), ao Sr. Hélio José de Oliveira, emitida em 13/8/2014 e recebida, conforme AR à peça 37, em 15/9/2014, informando sobre as irregularidades apontadas no Parecer Financeiro supracitado, e a Notificação, por meio do Ofício 392/2018/COAFI/CGPCO/DGI/SECEX-ME (peça 35), ao Sr. Hélio José de Oliveira, emitida em 30/8/2018 e recebida, conforme AR à peça 37, em 11/9/2018; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 65-68); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 029.023/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hélio José de Oliveira (XXX.786.491-XX). 1.2. Unidade: Municipio de Canápolis/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.